Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-26.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800137-26.2021.8.14.0105

APELANTE: RAIMUNDO FRANCISCO SOARES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, RAIMUNDO FRANCISCO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
,

contra acórdão de Id.15344497, que negou provimento ao recurso do agravo interno, mantendo a decisão monocrática, que havia desprovido o Apelo, onde foi confirmada a sentença de primeiro grau, proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Ato Ilícito.

Irresignado, o embargante alega omissão sobre as alegações, sobre o valor da indenização a título de danos morais, alega ainda omissão, sobre o valor da verba honorária, uma vez que não levou em consideração o escalonamento previsto no art. 85, §3 do CPC.

Dessa forma, requer acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir os vícios acima apontados, rogando pela concessão de efeitos infringentes.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.15025806.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita em que o valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização
.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto ficou demostrado, às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi mantido, vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do embargado e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019) (destaca-se).

..............................................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DOS FILHOS DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO FILHOS MENORES. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS AUTORES-FILHOS. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INALTERADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RELATOR(A)- LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO- Acórdão- 17/02/2023-proc- 0842485-92.2017.8.14.0301

............................................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.

1. De tudo o que consta nos autos, entendo ter restado demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa, em que pese o Estado estar obrigado à resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora assassinado estando sob a responsabilidade do estabelecimento prisional.

2. Devida a fixação do montante de R$ 50.000,00, porém, de forma individualizada para cada demandante, considerando a perda de ente próximo, a razoabilidade e precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

3. Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

(RELATOR(A)- EZILDA PASTANA MUTRAN- Acórdão- 18/05/2022-proc. 0800260-66.2017.8.14.0201)

Verifica-se, os julgados acima transcritos, tem situações semelhantes a ora apreciada, sendo que este corte, entendeu como apropriado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser pago a título de indenização por danos morais, tendo sido considerando razoável e proporcional ao caso.

Impende ressaltar sob as alegações de omissão sobre o valor dos honorários advocatícios, destaco que, não devem ser fixados em valor excessivo ou irrisório, devendo corresponder a uma justa remuneração, equivalente ao trabalho prestado pelo profissional, ao local da prestação do serviço e ao tempo exigido e, sua fixação é ato do juízo, cuja apreciação deve seguir os parâmetros estabelecidos na lei processual civil vigente.

Assim, insurge-se o Estado do Pará pugnando a redução dos honorários advocatícios fixados pela sentença 20% sobre o valor da condenação.

Logo, observa-se que na situação em análise,
sobre os honorários advocatícios, dispõe o artigo 85, §2º, do CPC/15,
in verbis:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

....................................................................................................

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Especificamente quanto a demandas em que a Fazenda Pública for parte, o inciso III do §4º do supracitado artigo estabelece que "III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa".

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 21/11/2023